Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PROCESSO DE PEDIDO COLETIVO. LISTA DOS BENEFICIADOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 67 DA LEP. PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS. DECISÃO QUE IMPLEMENTA BENEFÍCIO NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ERRO BENÉFICO AO REEDUCANDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada se limitou a corporificar nos autos da execução individual o benefício concedido em decisão proferida e transitada em julgado nos autos de processo de pedido coletivo, para o simples fim de viabilizar a sua implementação ao beneficiado. Logo, não abre nova oportunidade para impugnação do conteúdo decisório já transitado em julgado.
2. Não houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ou ofensa ao art. 67 da LEP, pois o Ministério Público foi devidamente cientificado para oficiar no processo em que proferida a decisão original que resultou na concessão do benefício aos presos elencados na lista anexada ao feito, de forma a viabilizar o oportuno exercício de fiscalização.
3. Eventual erro judiciário benéfico à liberdade, e acobertado sob o manto da coisa julgada, não pode ser corrigido em desfavor do sentenciado, quando observado o devido processo legal e viabilizado o contraditório e a fiscalização pelo Ministério Público, como ocorreu nos autos do pedido de providências em que concedido o benefício.
4. AGRAVO NÃO PROVIDO.